Tribunal: STF
Processo: RE 110329
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM RESTAURANTE E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES. BASE DE CALCULO. SÚMULA 574. NÃO
SUPRE A INEXISTÊNCIA DA LEI, PARA LEGITIMAR A COBRANÇA DO ICM,
PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM RESTAURANTES E
SIMILARES SIMULTANEAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A
INDICAÇÃO GENERICA, PELO PRECEITO ESTADUAL, DO FATO GERADOR, SEM
ADUZIR A BASE DE CALCULO, INDECLINAVEL A COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO
(ART. 97, IV DO CTN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.